Tribunal: TJMT
Processo: 1022379-26.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022379-26.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA APARECIDA DE MORAIS - CPF: 019.877.051-06 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.

DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

PEDIDO CONTRAPOSTO LEGITIMO
E
LÍQUIDO
, COM
MESMO EMBASAMENTO FÁTICO
DA RECLAMAÇÃO
. CONDENAÇÃO MANTIDA.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É do
credor o ônus de comprovar a origem do seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A
apresentação
de
documentos

unilaterais
,
não

impugnados

especificamente
,
é suf iciente para demonstrar a existência da relação

contratual

suscitada
pela parte
reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

2.
Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, é
permitido
à
parte
reclamada

formular

na

contestação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela parte
reclamante
.

Sendo
a
cobrança

legítima
,
líquida
e
embasad
a

nos

mesmos

fatos

alegados
pela parte
reclamante
, é
devido
o
pedido

contraposto
.

3.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

A
alteração
da
verdade
dos
fatos
de forma
dolos
a
,
caracteriza

litigância
de
má-fé
e a
condenação

deve

ser

mantida
.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

majorados
para R$1.500,00, pela parte
recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC), se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1022379-26.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ANGELA APARECIDA DE MORAIS

Recorrido
:
OI S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANGELA APARECIDA DE MORAIS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face OI
S.A.

Sentença

proferida
no ID184078800/PJe2.
Concluiu
que
o
s

documentos

anexos
à
contestação
, com
destaque

a
os

documentos

pessoais
do
reclamante
e
faturas

devidamente

adimplidas
,
demonstram
a
relação

jurídica
e a
origem
do
débito
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e
julgou

parcialmente

procede
nte
o
pedido

contraposto
,
condenando
a parte
requerente
no valor de R$302,49 (
trezentos
e
dois

reais
e
quarenta
e
nove

reais
),
objeto
da
lide
.

A parte
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID184078803/PJe2.
Sustentou
que: a)
inexiste

qualquer

contrato

assinado

pela

Recorrente

ou
outros
documentos
que
possam

comprovar
a
contratação
e/
ou

relação

contratual
de
serviços

existente
entre as
partes
; b) o
ônus
de
provar
a
contratação

é do

recorrido
, que trouxe

apenas

supostos

prints
e
faturas

emi
tidas

em

nome
da parte
Recorrente
; c) a
cobrança
de
dívida

inexistente
e
a
inclusão
d
a

recorrente

nos

órgão
s
de
proteção

ao

crédito

demo n stra a pr á tica de conduta

ilícita
,
passível
de
indenização

por

danos

morais
; d) o
pedido

contraposto

não

merece

prosperar
,
tendo

em
vista que
não

existe

qualquer

tipo
de
co
ntrato

assinado
que
garanta
a
validade
da
cobrança
; e)

a

recorrente

em

nenhum

momento

trouxe

aos
autos
conduta

maliciosa
,
apenas

buscou
no
judiciário
a
solução
de um
direito
que
entende

ser

seu
, assim

não

estão

preenchidos

os

requisitos

ensejadores
da
lit
igância
de
má-fé
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
,
julga
r

procedentes

os

pedidos
da
inicial
e

condena
r
a
recorrida

ao

pagamento
de
indenização

pelos

danos

morais

causados
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID185013681/PJe2.
Argumentou

acerca
da
manutenção
da
sentença
,
considerando

a

inexistência
de
danos

morais
,
pelo

exercício
regular do
direito
e
a

ausência dos pressupostos da responsabilidade civil. Requereu que seja

negado

provimento

ao

recurso

inomi
nado

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obr
igação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

no
me

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confecciona das pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 700755
54006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
C
onsumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequente
mente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS
SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

documento

pessoal
da
parte

recorrente
(RG),
faturas

pagas
e
telas

sistêmicas
(ID184080344/
PJe
2
).

Os

documentos

unilaterais
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem

ser

considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

dev
e

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
fragilizam

os

documentos

apresentados
, inclusive,
contestando
as
informações

neles

constantes
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GE
NERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia

dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistema s da requerida para contratação de seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05
/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A
impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
r
egularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data
de
Publicação
: 20/02/2020)

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
d
a
inexistência
de
impugnação

específica
, a
origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Pedido

contraposto
.

Embora

não

seja

admitida a reco nvenção no rito dos Juizados

Especiais

Cíveis
,
nos

termos
do
artigo
31 da Lei nº 9.099/95, é
permitido
à
parte

reclamada

formular

na

contestação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
.

Da
análise
do
caso

con
creto
, nota-se que a
cobrança
é
legítima
,
decorrente
de
contrato

telefônico
devidamente comprovado, conforme
reconhe
cido no
tópico
anterior. Além disso,

o

pedido

foi

formulado
de forma
líquida
e com base
nos

mesmos

fatos

alegados
pela parte
reclamante
(
inexistência
de
débito
),
sendo

devido
o
pedido

contraposto
.

Por

esta

razão
,
a
condenação proferida
pelo juízo singular
deve

ser

mantida
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça
, a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo

ser

demonstrado

o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
pa
rte

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no

AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em

exame
dos autos, nota-se que
o

caso

em

apreço
se
enquadra
n
a hipótese

previst
a
no
inciso
II do
artigo
80 do CPC,
pois
a parte
reclamante

alterou
a
verdade
dos

fatos
.

Esta

hipótese

encontra
-se
devidamente

caracterizada
,
visto
que a parte
reclamante

alegou

não

ter

mantido

relação

contratual
com a parte
reclamada
,
mesmo

tendo

contratado

os

serviços

por

ela

prestados
, consoante restou comprovado
.

P
ortanto
, é
devida
a
incid
ência
da
multa

por

litigância
de
má-fé
,
além
dos
honorários

advocatícios
,
nos

moldes

fixados

na

sentença
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para
R$1.500,00 (um mil e
quinhentos

reais
)
, com base no
artigo
85, §8º, do CPC
.

Fica esclarecido, que
a gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-
fé
(
Enunciado 114 do FONAJE)
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023